Tribunal: TJES
Processo: 0006638-79.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006638-79.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: LIDIRLENE MONTEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE

OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
INOVAÇÃO RECURSAL
-

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais..

2. Trata-se de recurso com finalidade integrativa, razão pela qual descabida a apresentação de nova tese pela recorrente.

3. A alegação de que o pagamento na seara judicial configuraria
bis in idem
não foi objeto de irresignação oportuna, limitando-se o apelo a apontar a necessidade de aplicação do art. 90, §3º, do CPC, com a impossibilidade de pagamento em decorrência da transação extrajudicial.

4.
C
omo o eventual recebimento da verba através dos sistemas administrativos não foi suscitado no recurso de apelação, inexiste omissão no acórdão embargado, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

5. Embargos de declaração desprovidos.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0006638
-
79
.201
8
.8.08.00
47

EMBARGANTE
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO
:
LIDIRLENE MONTEIRO

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

em face do acórdão id. 5550622, prolatado por esta Colenda Primeira Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais id. 5663070 sustenta a Embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, que não teria se manifestado acerca do recebimento dos honorários advocatícios pelos patronos da ora Apelada na esfera administrativa.

Sob tal enfoque, requer o provimento do recurso para evitar o pagamento em duplicidade da verba.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Trata-se, portanto, de recurso com finalidade integrativa, razão pela qual descabida a apresentação de nova tese pela recorrente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

2. Inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa.

3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.

4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 2.022.551/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

No caso ora em discussão, a alegação de que o pagamento na seara judicial configuraria
bis in idem
não foi objeto de irresignação oportuna, limitando-se o apelo a apontar a necessidade de aplicação do art. 90, §3º, do CPC, com a impossibilidade de pagamento em decorrência da transação extrajudicial.

Desse modo, como o eventual recebimento da verba através dos sistemas administrativos não foi suscitado no recurso de apelação, inexiste omissão no acórdão embargado, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 05/09/2023.